Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702902-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JAILTON CORADO GUEDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTAS INJUSTIFICADAS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 4. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, incumbia ao Autor a comprovação da ausência do animus abandonandi a fim de ter anulada a demissão imposta, o que não se observa na espécie. 5. Possível motivo incapacitante para o serviço deve ser comunicado pelo servidor, ainda que a destempo, à chefia imediata, não se afigurando suficiente, para a justificativa do absenteísmo, alegação desprovida de prova, somente após a instauração de PAD, de que não estava apto para desempenhar suas atividades. 6. Inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes para aferir a real condição de saúde do servidor entre 2017 e 2020, a fim de afastar o animus abandonandi necessário para a configuração do abandono de cargo - ônus que incumbia ao Autor -, afigura-se inviável a revisão do ato administrativo que cominou ao Autor a pena de demissão. 7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 21, caput, da Lei 12.016/09, afirmando que a função do mandado de citação deve cumprir sua destinação específica, dando ciência ao investigado sobre as imputações feitas contra si. Articula a necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal por afronta ao contraditório e a ampla defesa. Pede o reconhecimento da anulabilidade da portaria que aplicou a demissão ao Recorrente, com o direito de reintegração e aposentadoria resguardados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada afronta ao artigo 21, caput, da Lei 12.016/09 e ao dissenso pretoriano invocado, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se, ademais, que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV , da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028